Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-52.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-52.2023.8.14.0081

APELANTE: THATHIANI CRISTINA CARDOSO RODRIGUES

APELADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BUJARU, MILA CECILIA DA SILVA COSTA, MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA.
REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICADO E MOTIVADO.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão;

II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Tathiani Cristina Cardoso Rodrigues
, servidora efetiva do Município de Bujaru, em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Educação de Bujaru
,
denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da impetrante;

IV – A análise da documentação constante nos autos demonstra que
a remoção
ex officio

da apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção da recorrente;

V - Recurso conhecido e julgado improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Tathiani Cristina Cardoso Rodrigues,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela ora apelante em face de ato praticado pela
Secretária Municipal de Educação de Bujaru
,
denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da impetrante.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 16834665 - Pág. 1/14
)
, o patrono da apelante arguiu que a recorrente era servidora pública efetiva do
Município de Bujaru, possuindo o cargo de Professor I – Zona Rural, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Salientou que a apelante exercia suas atividades funcionais na Escola Municipal Isabel Braga de Souza desde o ano de 2018, entretanto, no dia 26 de janeiro de 2023, a recorrente tomou ciência de sua remoção para a Creche Maria Assunção de Oliveira.

Sustentou, em síntese,
a ausência de motivação e a ilegalidade do ato administrativo de remoção da apelante.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança e a anulação do ato de remoção da apelante.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16834691 - Pág. 1/8
), denegando o
writ
impetrado pela apelante.

Nas razões recursais (
Num. 16834695 - Pág. 1/17
), os patronos da apelante sustentaram, basicamente, as mesmas alegações esposadas na exordial.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A
Secretária Municipal de Educação de Bujaru
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 16834698 - Pág. 1/7)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17349203 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 17376501 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Tathiani Cristina Cardoso Rodrigues
, servidora efetiva do Município de Bujaru, em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Educação de Bujaru
,
denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da impetrante.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que a apelante, servidora pública efetiva do Município de Bujaru, ocupante do cargo de
Professor I – Zona Rural
e lotada na
Escola Municipal Isabel Braga de Souza
, no dia
26 de janeiro de 2023, tomou ciência da sua remoção para a Creche Maria Assunção de Oliveira.

Nas informações prestadas pela autoridade impetrada (
Num. 16834683 - Pág. 1/3)
, constata-se que, no dia 29 de dezembro de 2022, a Secretária Municipal de Educação de Bujaru recebeu em relatório pedagógico formulado pela Diretora e Coordenadora da
Escola Municipal Isabel Braga de Souza, no qual consta que se fazia necessária a transferência da apelante para um ambiente de trabalho mais adequado à sua realidade, visto que o desempenho da recorrente na mencionada escola resultou em problemas de natureza técnica à gestão escolar.

Consta, ainda, nas referidas informações, que a
Secretária Municipal de Educação de Bujaru comprovou que havia certo descaso da apelante com prazos, horários, preenchimento de diários de classe e metodologia de ensino aplicada à turma que estava sob sua responsabilidade, motivo pelo qual, decidiu pela remoção da recorrente.

Outrossim, a remoção
ex officio

da apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, entendo que inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção da recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. DEMONSTRADOS INTERESSE E CONVENIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. - Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos fatos alegados pelo impetrante, não admitindo a via utilizada que a mera alegação possa suportar a concessão da ordem - Se o direito, ou o fato, não estão adequadamente comprovados, é de ser a ordem denegada -
O instituto da remoção, consistente no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, é ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de utilidade e conveniência, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado - Considerando que o ato administrativo foi motivado, fica demonstrada a existência de um critério de interesse e conveniência na remoção "ex officio" da servidora, o que leva à denegação da ordem pretendida.
(TJ-MG - MS: 10000200422129000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 06/08/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)

FATO SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CAUSA MADURA. Inesgotada a utilidade do provimento jurisdicional pela modificação superveniente das circunstâncias fáticas, subsiste o interesse de agir, impondo-se a apreciação da demanda. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
Devidamente justificado a remoção do servidor, com descrição de circunstância que indica interesse público e ausência de prejuízo da ausência do removido no setor de origem, não se há cogitar de nulidade do ato administrativo.
O exame do desvio de finalidade imprime, em regra, necessidade de dilação probatória que se apresenta incompatível com a via do mandado de segurança. (TJ-SC - APL: 03033204520198240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303320-45.2019.8.24.0011, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. MOTIVAÇÃO POSTERGADA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Os fatos que motivaram o ato nominado coator, consistente na remoção ex officio do servidor público estadual (Auxiliar administrativo) para outra Unidade do Município, são contemporâneos à sua prática, e ainda que excepcionalmente externados posteriormente, evidencia a existência do interesse público, motivo pelo qual deve ser mantido.
2. Atende ao princípio da razoabilidade a remoção ex officio do servidor público na medida em que devida e legalmente justificada, pois, além de o mesmo não deter a prerrogativa da inamovibilidade, exercerá as atribuições do cargo para o qual obteve acesso através de concurso público
. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada. (TJ-PI - Apelação / Remessa Necessária: 0800319-31.2018.8.18.0032, Relator: José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2022, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
REMOÇÃO DO DELEGADO DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL PARA O GRUPO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS III. ATO DE REMOÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 39, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1.982 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ). INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ALEGADA PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO REGOGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001192-37.2020.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 21.09.2021) (TJ-PR - APL: 00011923720208160004 Curitiba 0001192-37.2020.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 21/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2021)”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024